Tribunal: TJES
Processo: 5001116-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001116-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Vitória-ES
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 2130208) que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação
ordinária
(nº 0028095-96.2005.8.08.0024) ajuizada por
Claudemir Marques dos Santos
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente municipal, preservando o cálculo da gratificação de função especializada tendo por base 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente à época de cada mês de pagamento devido.

Em suas razões recursais (ID 2130187), o município executado sustenta, em síntese, que:
i)
a sentença condenatória transitada em julgado lhe impôs a obrigação de efetuar em favor do agravado o pagamento da gratificação de função especializada, prevista na Lei Municipal nº 3.272/85, tendo como base de cálculo meio salário-mínimo regional, que corresponderia a R$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos), e não meio salário-mínimo nacional – atualmente R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) –, como o recorrido pretende no cumprimento de sentença em franca violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica;
ii)
não se desconhece que o salário-mínimo nacional tem aumento anual, mas o salário-mínimo regional foi extinto e sua base de cálculo restou fixada há mais de 37 (trinta e sete) anos em R$ 13,88, valor bem menor, portanto, que o salário-mínimo nacional vigente desde então;
iii)
em sede de embargos de declaração, o TJES deixou expressamente consignado que a base de cálculo da gratificação de função especializada seria meio salário-mínimo regional e não nacional;
iv)
a decisão objurgada violou o princípio da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI,
in fine
, da CF/88) ao modificar a base de cálculo da gratificação de função especializada passando de R$ 13,88 – valor que já vinha sendo pago ao agravado por vários anos – para meio salário-mínimo nacional – começando por R$ 120,00 até R$ 207,50;
v)
ao modificar a base de cálculo da gratificação estipulada no
decisum
definitivo o juízo da execução violou os arts. 494, 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC/2015;
vi)
o STF tem reformado decisões do Judiciário capixaba que alteram a base de cálculo originariamente prevista pela lei municipal de meio salário-mínimo regional para meio salário-mínimo nacional (RE nº 1.351.582 e ARE nº 1.251.004);
vii)
como o juízo da execução homologou os cálculos da contadoria que utilizou como base meio salário-mínimo nacional vigente à época em que cada parcela era devida, o próximo ato será a expedição de RPV para pagamento da dívida, descortinando o risco de lesão grave de difícil ou impossível reparação ao ente municipal caso mantidos os efeitos da decisão objurgada.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que seja sobrestada a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste recurso, oportunidade em que almeja o seu provimento, para reformar o
decisum
hostilizado, afastando-se a utilização do salário-mínimo nacional como base de cálculo da gratificação de função especializada e utilizando-se para tanto meio salário-mínimo regional (R$ 13,88).

Os autos eletrônicos foram distribuídos, inicialmente, para o eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, o qual, por sua vez, determinou, em 21/02/2022, sua redistribuição, por prevenção, à minha relatoria, tendo em vista ter sido responsável por conduzir o julgamento do recurso de apelação cível em face da sentença objeto da execução (ID 2165198).

Em cognição sumária (ID 2186825), foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento.

A despeito de o agravado ter sido devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório
.
I
nclua-se
o feito
em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Vitória-ES
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 2130208) que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação
ordinária
(nº 0028095-96.2005.8.08.0024) ajuizada por
Claudemir Marques dos Santos
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente municipal, preservando o cálculo da gratificação de função especializada tendo por base 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente à época de cada mês de pagamento devido.

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos que o agravado, ocupante do cargo público efetivo de “cavouqueiro” do município de Vitória-ES, propôs ação ordinária em desfavor do aludido ente municipal alegando fazer jus à gratificação de função especializada, instituída pela Lei Municipal nº 3.272/85, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, uma vez que a municipalidade estaria creditando valores a menor.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 565.714 (Tema Repercussão Geral nº 25), no julgamento do recurso de apelação cível nº 0028095-96.2005.8.08.0024, concluiu que a não-recepção da Lei Municipal, no que se refere à base de cálculo da gratificação de função especializada, não impede o pagamento da vantagem a quem de direito, e que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário promover a substituição por outra base econômica, a solução transitória emanada do referido precedente vinculante do Pretório Excelso é que o pagamento da gratificação de função especializada observe a base de cálculo prevista na Lei Municipal nº 3.272/82, qual seja,
50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo regional
, até que sobrevenha lei específica, que disponha de modo diverso (ID 2130196), o que foi ratificado no julgamento dos embargos de declaração (ID 2130198).

Após o trânsito em julgado deste
decisum
(03/07/2017), o agravado requereu o cumprimento de sentença adotando como base de cálculo da gratificação de função especializada 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo nacional (ID’s 2130199 e 2130200), o que acarretou a apresentação de impugnação pelo município recorrente, na qual asseverou que sempre efetuou o pagamento desta vantagem ao recorrido tendo por base de cálculo 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo regional, que corresponde a quantia de R$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos), conforme previsto no título executivo judicial, de forma que inexistiria valores devidos (ID 2130201).

Em resposta, o exequente informou que não existe salário-mínimo regional previsto em lei estadual e, mesmo se houvesse, seu valor não poderia ser inferior ao salário-mínimo nacional, de forma que houve descumprimento da decisão judicial transitada em julgado (ID 2130202).

Na sequência, a 2ª Contadoria do Juízo de Vitória-ES informou que não conseguiu obter junto aos órgãos estaduais qual seria o valor do salário-mínimo regional do Estado do Espírito Santo (SMR/ES) relativo ao período cobrado pelo agravado – fevereiro de 1985 a julho de 2009 – e que o setor responsável pela folha de pagamento do município agravante noticiou que
“nunca utilizou em seus cálculos o Salário Mínimo Regional do Estado”
(ID 2130204). Já o município recorrente esclareceu que, apesar de o salário-mínimo regional ter sido extinto no final da década de 80 (oitenta), foi possível realizar um cálculo com a introdução do Real que chegou na quantia próxima ao que a municipalidade tem creditado em favor de seus servidores em relação à gratificação de função especializada, o qual permaneceu congelado durante todo esse período (ID’s 2130205, 2130206 e 2130207).

Considerando
“a extensão da coisa julgada”
formada nessa demanda, a julgadora monocrática rejeitou a impugnação apresentada pelo município recorrente, já que ficou
“claro que a gratificação de função especializada deve corresponder, sim, ao salário mínimo vigente à época”
(ID 2130208), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela municipalidade.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o exequente, ora agravado, solicitou o cumprimento de sentença em desfavor do município executado, ora agravante, com fulcro na correta base de cálculo prevista no título executivo judicial.

Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

De fato, é imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos.

Partindo dessa premissa, na hipótese,

o cálculo da quantia a ser cobrada pelo agravado a título de gratificação de função especializada do município agravante deve observar a base de cálculo que foi estipulada no título executivo – sentença de primeiro grau e acórdão lavrado por esta Corte de Justiça –, acobertado pelo manto da coisa julgada, que determinou
ser 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo regional, conforme expressamente previsto na Lei Municipal nº 3.272/82, até que sobrevenha lei específica, que disponha de modo diverso
.

Ocorre que, conforme ressaltado pela Contadoria do juízo do foro de Vitória e pelo próprio município agravante durante a fase de cumprimento de sentença,
há bastante tempo o Estado do Espírito Santo
não possui salário-mínimo regional (SMR-ES)
,
tornando impossível a sua adoção como base de cálculo para elaborar os cálculos da gratificação de função especializada
.

A pretensão do ente municipal no sentido de elaborar cálculo com a moeda Real e o BTN, que substituiu o salário-mínimo regional no início da década de 90 (noventa), não há como ser acolhida, visto que não reflete a base de cálculo estabelecida na Lei Municipal nº 3.272/85 para a gratificação de função especializada.

De fato, o valor de R$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos) indicado pelo município agravante, conforme ele próprio esclareceu, não representa 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo regional, inviabilizando a sua adoção para o cálculo do cumprimento de sentença proposto pelo agravado, que objetiva receber a gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal nº 3.272/85.

Entretanto, como a própria Constituição da República estabelece que o salário-mínimo nacional será o menor valor a ser percebido pelos trabalhadores e servidores públicos em todo o país (art. 7º, inciso IV c/c art. 39, § 3º
2
), revela-se perfeitamente possível a sua utilização para o cumprimento de sentença proposto na demanda originária, na medida em que o salário-mínimo regional do Estado do Espírito Santo, caso tivesse sido instituído, obrigatoriamente teria como parâmetro mínimo a ser observado aquele instituído no âmbito da União.

Em outras palavras, a utilização de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo nacional vigente à época de cada pagamento devido para elaboração do cálculo da gratificação de função especializada indubitavelmente refletiria o valor de eventual salário-mínimo regional existente, uma vez que este último somente poderia ser instituído no mesmo valor que aquele ou superior, de modo que, no máximo, o exequente/agravado estaria, voluntariamente, abrindo mão de quantia a receber na execução.

Portanto, diante da inexistência de salário-mínimo regional instituído no âmbito do Estado do Espírito Santo e considerando que, caso houvesse sido criado, obrigatoriamente deveria observar o valor mínimo previsto no salário-mínimo nacional, revela-se possível a utilização deste último como parâmetro para a elaboração do cálculo do valor a receber a título de gratificação de função especializada, prevista na Lei Municipal nº 3.272/85, sem que se possa falar em afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...); IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.

Art. 39. (...). § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA INSTITUÍDA PELA LEI Nº 3.272/85, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SALÁRIO-MÍNIMO REGIONAL. INEXISTÊNCIA NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DIVERSA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

2)
Este egrégio Tribunal de Justiça, em conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 565.714 (Tema Repercussão Geral nº 25), no julgamento do recurso de apelação cível nº 0028095-96.2005.8.08.0024, concluiu que a não-recepção da Lei Municipal, no que se refere à base de cálculo da gratificação de função especializada, não impede o pagamento da vantagem a quem de direito, e que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário promover a substituição por outra base econômica, a solução transitória emanada do referido precedente vinculante do Pretório Excelso é que o pagamento da gratificação de função especializada observe a base de cálculo prevista na Lei Municipal nº 3.272/82, qual seja, 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo regional, até que sobrevenha lei específica, que disponha de modo diverso, o que foi ratificado no julgamento dos embargos de declaração.

3
)
Conforme ressaltado pela Contadoria do juízo do foro de Vitória e pelo próprio município agravante durante a fase de cumprimento de sentença, há bastante tempo o Estado do Espírito Santo não possui salário-mínimo regional (SMR-ES), tornando impossível a sua adoção como base de cálculo para elaborar os cálculos da gratificação de função especializada.

4
)
A pretensão do ente municipal no sentido de elaborar cálculo com a moeda Real e o BTN, que substituiu o salário-mínimo regional no início da década de 90 (noventa), não há como ser acolhida, visto que não reflete a base de cálculo estabelecida na Lei Municipal nº 3.272/85 para a gratificação de função especializada. De fato, o valor de R$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos) indicado pelo município agravante, conforme ele próprio esclareceu, não representa 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo regional, inviabilizando a sua adoção para o cálculo do cumprimento de sentença proposto pelo agravado, que objetiva receber a gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal nº 3.272/85.

5
)
Como a própria Constituição da República estabelece que o salário-mínimo nacional será o menor valor a ser percebido pelos trabalhadores e servidores públicos em todo o país (art. 7º, inciso IV c/c art. 39, § 3º), revela-se perfeitamente possível a sua utilização para o cumprimento de sentença proposto na demanda originária, na medida em que o salário-mínimo regional do Estado do Espírito Santo, caso tivesse sido instituído, obrigatoriamente teria como parâmetro mínimo a ser observado aquele instituído no âmbito da União.

6
)
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.